Tribunal: TJMT
Processo: 1020255-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1034391-23.2021.811.0041, da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá, movida por ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPÇÃO que recebeu os Embargos à Execução, sem conceder-lhe efeito suspensivo.
Explica inicialmente a agravante que a execução versa sobre à suposta cobrança de cheque no valor de R$ 12.000,00, e, a qualquer momento poderá ocorrer constrições que irão impactar o patrimônio dos agravantes.
Pontua que juntou vários extratos bancários demonstram o adimplemento do cheque, entretanto, o juiz “a quo” fundamentou a decisão entendendo que as alegações eram genéricas.
Traz planilha relacionando data e valores de pagamento, num total de R$ 18.360,00.
Aduz ainda que ao analisar a concessão do efeito suspensivo, o juiz “a quo” deixou de examinar a arguição de ilegitimidade passiva da empresa, pois, o patrimônio da empresa não se confunde com da pessoa física e vice e versa.
No que tange ao periculum in mora, aduz que a não suspensão da constrição patrimonial gerará constrições patrimoniais, primeira, na pessoa jurídica e depois bloqueio de bens da pessoa física, já com débito pago, segundo defende.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do efeito suspensivo à Execução.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque há alegação de pagamento e, ao que tudo indica, que não foi avaliada pelo magistrado “a quo”, inclusive com anexo de conversas via aplicativo; além disso, há risco de constrições de bens e necessidade de aprofundamento da matéria, com devido contraditório e ampla defesa.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSÃO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Quanto ao pedido de Justiça Gratuita, intimem-se para fazer provas da hipossuficiência alegada, para fins recursais, com a juntada de extrato de Banco atual (dois últimos meses), gastos e rendimentos mensais, extrato de imposto de renda do último exercício e outros que entenda relevantes para apreciação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator